Tribunal: TJES
Processo: 5001096-08.2022.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001096-08.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON MARQUES LIMA
RECORRIDO: VITORIA DE QUEIROZ VICTOR 06878500532 e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão de contrato de consórcio com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, determinando a devolução dos valores pagos após o encerramento do grupo de consórcio, nos termos da jurisprudência consolidada.

2. A parte recorrente sustenta a nulidade do contrato por vício de consentimento, sob alegação de promessa de contemplação rápida, e pleiteia a restituição imediata dos valores pagos, a condenação da recorrida por danos morais e o não pagamento da multa pela desistência do consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se há comprovação do vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do contrato e a devolução imediata dos valores pagos, (II) saber se há direito à indenização por danos morais e (iii) saber se cabe o pagamento da multa pela desistência do consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O contrato firmado entre as partes obedeceu às normas do Código de Defesa do Consumidor.

5. Não há nos autos prova de promessa de contemplação rápida ou de que o consumidor tenha sido induzido a erro, tampouco elementos que demonstrem vício de consentimento ou publicidade enganosa.

6. A jurisprudência consolidada prevê que a restituição dos valores pagos por consorciado desistente deve ocorrer no prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo de consórcio ou no momento da contemplação da cota, conforme enunciado nº 25 da Turma de Uniformização do TJES.

7. Ausente qualquer conduta ilícita da requerida capaz de gerar dano extrapatrimonial, não há fundamento para a condenação em indenização por danos morais.

8. A jurisprudência exige prova de prejuízo concreto para aplicação de cláusula penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para afastar a incidência da cláusula penal sobre os valores a serem restituídos.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de prova do vício de consentimento impede a rescisão do contrato de consórcio e a restituição imediata dos valores pagos, sendo devida a devolução no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo ou contemplação da cota. 2. Não há direito à indenização por danos morais na ausência de conduta ilícita do fornecedor. 3. A prova do prejuízo é condição essencial para o pagamento da cláusula penal disposta nos contratos de consórcio."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5001096-08.2022.8.08.0062

RECORRENTE: ANDERSON MARQUES LIMA

RECORRIDOS: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA – EPP E VITÓRIA DE QUEIROZ VICTOR

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDA ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão de contrato de consórcio com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, determinando a devolução dos valores pagos após o encerramento do grupo de consórcio, nos termos da jurisprudência consolidada.

2. A parte recorrente sustenta a nulidade do contrato por vício de consentimento, sob alegação de promessa de contemplação rápida, e pleiteia a restituição imediata dos valores pagos, a condenação da recorrida por danos morais e o não pagamento da multa pela desistência do consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se há comprovação do vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do contrato e a devolução imediata dos valores pagos, (II) saber se há direito à indenização por danos morais e (iii) saber se cabe o pagamento da multa pela desistência do consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O contrato firmado entre as partes obedeceu às normas do Código de Defesa do Consumidor.

5. Não há nos autos prova de promessa de contemplação rápida ou de que o consumidor tenha sido induzido a erro, tampouco elementos que demonstrem vício de consentimento ou publicidade enganosa.

6. A jurisprudência consolidada prevê que a restituição dos valores pagos por consorciado desistente deve ocorrer no prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo de consórcio ou no momento da contemplação da cota, conforme enunciado nº 25 da Turma de Uniformização do TJES.

7. Ausente qualquer conduta ilícita da requerida capaz de gerar dano extrapatrimonial, não há fundamento para a condenação em indenização por danos morais.

8. A jurisprudência exige prova de prejuízo concreto para aplicação de cláusula penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para afastar a incidência da cláusula penal sobre os valores a serem restituídos.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de prova do vício de consentimento impede a rescisão do contrato de consórcio e a restituição imediata dos valores pagos, sendo devida a devolução no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo ou contemplação da cota. 2. Não há direito à indenização por danos morais na ausência de conduta ilícita do fornecedor. 3. A prova do prejuízo é condição essencial para o pagamento da cláusula penal disposta nos contratos de consórcio."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Rescisão de Contrato e Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por

ANDERSON MARQUES LIMA
em face de
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA – EPP
e
VITORIA DE QUEIROZ VICTOR
.

O autor narra que, atraído por um anúncio on-line para a venda facilitada de um veículo, dirigiu-se ao endereço da primeira requerida. No local, constatou que o anúncio era uma isca para a venda de consórcios. Alega que, embora tenha manifestado desinteresse e urgência na aquisição de um carro para trabalhar como motorista de aplicativo, foi convencido por uma vendedora a aderir a um plano de consórcio, sob a promessa de que a contemplação da carta de crédito ocorreria em poucos dias, sendo o contrato uma mera formalidade.

Aduz que firmou contrato de adesão para uma carta de crédito de R$77.665,00, pagando uma entrada de R$6.442,51. Contudo, dias após a assinatura, foi informado de que a contemplação ocorreria apenas por sorteio ou lance, sem qualquer previsão de antecipação. Sentindo-se enganado, solicitou o cancelamento do contrato, mas foi comunicado que a restituição dos valores ocorreria somente ao final do grupo (prazo de 80 meses), com o desconto de uma multa de 20%, o que reputa indevido. Ao final, requer a restituição imediata da quantia paga, assim como compensação por danos morais.

Em contestação (IDs 13996376 e 13996437), as requeridas defenderam a licitude do negócio jurídico, negando a existência de qualquer promessa de contemplação com prazo definido.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 13996451) com o seguinte dispositivo:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para RECONHECER o direito autoral à restituição dos valores pagos, acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, dos valores proporcionais do fundo de reserva e retido o valor equivalente à taxa de administração e à multa contratual, cuja devolução ocorrerá ao final do prazo do grupo de consórcio.

Sobre os valores a serem restituídos, deve incidir correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso pelo consorciado até trigésimo dia de encerramento do grupo, momento a partir do qual, por incorrer também em juros moratórios, deverá ser aplicada exclusivamente a taxa Selic.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 13996452), pleiteando a reforma da sentença para determinar a restituição imediata dos valores, o afastamento da multa contratual (cláusula penal) em razão do vício de consentimento, e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 13996455), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
parcial reforma
da sentença.

O cerne da controvérsia é a suposta nulidade do contrato por vício de consentimento (erro), decorrente da alegada promessa de contemplação rápida da carta de crédito.

A relação jurídica é de consumo, e a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. No entanto, o autor/recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Não há nos autos elementos que comprovem a promessa de contemplação em prazo determinado.

Pelo contrário, os documentos juntados afastam a alegação de vício de consentimento. O formulário "Qualidade de Atendimento" (ID 13996379), assinado pelo recorrente, confirma que lhe foram explicadas as formas de contemplação (sorteio ou lance), excluindo qualquer outra modalidade. Além disso, a gravação de áudio e sua transcrição (ID 13996441) demonstram que o autor ratificou ter ciência de que não havia promessa de contemplação com data pré-fixada.

Dessa forma, conclui-se que o autor anuiu com os termos claros do contrato, caracterizando o caso como desistência imotivada, e não nulidade contratual.

Quanto ao prazo para devolução, o entendimento deste Colegiado Recursal (Enunciado 25) e do STJ (Tema 312) é firme no sentido de que a restituição ao consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, e não de imediato. Consequentemente, não há que se falar em danos morais, pois ausente conduta ilícita por parte das rés.

Contudo, no que tange à
cláusula penal
, o recurso merece provimento. A jurisprudência deste Tribunal entende que a aplicação da multa por desistência exige a comprovação de prejuízo efetivo ao grupo, o que não ocorreu no caso. A taxa de administração já se destina a cobrir os custos operacionais da administradora.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a incidência da cláusula penal sobre os valores a serem restituídos, mantendo os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários, dado o provimento parcial.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)